Tribunal: TJDFT
Processo: 0733549-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733549-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILMA DOS SANTOS APELADO: DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MARIA VILMA DOS SANTOS em face de DERMINDA AUGUSTA DE CARVALHO, objetivando que a ré proceda com a retirada de equipamento de hidromassagem instalado na sacada de seu apartamento, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, a autora ora apelante sustenta a necessidade de incluir nos danos materiais fixados na sentença as despesas de aluguel com imóvel para a guarda de seus pertences. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, tendo em vista esta questão não foi apreciada pelo Juízo de primeira instância, necessária a intimação da autora/apelante para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso diante de eventual inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020 14:45:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador